Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SERVIÇO NÃO DISPONÍVEL PARA O NOVO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO CONTRATO. MULTA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recursos inominados interpostos à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência da dívida vinculada às multas por quebra de fidelização contratual, no valor total de R$971,80 (novecentos e setenta e um reais e oitenta centavos).
2. Recurso da autora. A autora não é beneficiária da gratuidade de justiça e não comprovou o pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1999 e art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Deserção configurada. Recurso não conhecido.
3. Recurso da ré regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. A ré/recorrente sustenta a regularidade da cobrança da multa, uma vez que não assumiu a obrigação de prestar serviços em endereço diverso do contratado, assim como argumenta que não foi comprovada a impossibilidade de instalação do serviço no novo endereço. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
5. Em contrarrazões a autora/recorrida requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
6. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, aplicando-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (artigos 2.o e 14, do Código de Defesa do Consumidor). Ademais, a autora é parte vulnerável para a comprovação técnica do alegado, à luz da teoria finalista mitigada. Nesse sentido: Acórdão no 1673655, 07001019520228070020, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJe: 20/3/2023.
7. A autora contratou o plano “Vivo Internet 15 Mega Empresas” em 29/02/2016 (ID 62949247), sendo que em 01/02/2023 migrou para o plano “Vivo Fixo Ilimitado Empresas Brasil”, com cláusula de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses (ID 62949230). E em 03/02/2023, em face da indisponibilidade do serviço para fornecimento no novo endereço da contratante, foi solicitado o cancelamento do plano de serviços (ID 62949248).
8. Na hipótese, configura-se abusiva a cobrança de multa ou qualquer outra penalidade por quebra de fidelização, uma vez que o pedido de rescisão contratual foi formulado em razão da indisponibilidade técnica para a prestação do serviço no novo endereço do consumidor, circunstância atribuída exclusivamente ao próprio fornecedor do serviço. Inteligência do art. 51, incisos IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor, e art. 58, § 2o, da Resolução n. 632/2014 da Anatel. Nesse sentido: Acórdão no 1861716, 07566934020238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data do julgamento: 13/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.
9. Outrossim, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que, tecnicamente, estava apta a fornecer o serviço contratado no novo endereço da autora, deixando de demonstrar a disponibilidade de rede compatível no local indicado (C 2 Lote 04,14 e 15, Sala 712, Taguatinga/DF).
10. Destarte, escorreita a sentença que declarou a inexistência da dívida vinculada às multas por quebra de fidelização contratual, no valor total de R$971,80, sem prejuízo da dívida vinculada aos serviços fornecidos até o pedido de cancelamento do contrato.
11. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).
12. Diante da sucumbência recíproca, condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.